Tribunal: STF
Processo: RE 633092
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
PENSÃO – LIMITE. A norma inserta na Carta Federal sobre o cálculo de pensão, levando-se em conta a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tem aplicação imediata, não dependendo de regulamentação. A expressão até o limite estabelecido em lei, do § 5º do artigo 40 do Diploma Maior, na redação anterior, refere-se aos tetos impostos aos proventos e vencimentos dos servidores. Longe está de revelar permissão a que o legislador ordinário limite o valor da pensão a ser percebida - precedente: Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 274-6/DF, cujo acórdão foi publicado em 3 de dezembro de 1993. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.